Tribunal: TJDFT
Processo: 0015697-83.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0015697-83.2014.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença, proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por SOROCRED – Crédito, Financiamento e Investimento S/A em desfavor de Márcio Reis da Silva Pinto, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, porque o autor não indicara o paradeiro do veículo objeto da ação, pelo que restaria caracterizada a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem como de interesse processual. Todavia, após inclusão em pauta, a apelante peticiona para desistência do recurso, tendo em vista o pagamento do débito perseguido nos autos. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de homologação de acordo, tendo em vista que a peça processual[1] a que alude a apelante – a propósito, dirigida ao juízo de origem – não se trata de transação extrajudicial, mas de mera petição da própria parte informando pagamento da dívida. Com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Retire-se de pauta de julgamento. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar o pedido formulado para baixa de eventuais restrições lançadas via sistema RENAJUD. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13183177.